Tribunal: TJES
Processo: 5007602-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007602-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CRISTIANO MARTINS PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

INDULTO. RECURSO IMPROVIDO.
O
agravante
alega que preencheu o requisito objetivo necessário à declaração do indulto quanto à condenação oriunda dos autos nº 0015573-27.2012.8.08.0045, com base artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022.

Ocorre que o
art. 11 do Decreto nº 11.302/2022
aduz que em caso de concurso com os crime
s
impeditivos, exige-se o cumprimento integral da pena correspondente ao crime impeditivo para concessão da benesse ao crime passível de aplicação do indulto.
Ou seja,
a presente guia trata da condenação do reeducando em 02 (duas) ações penais, totalizando 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de pena, tendo cumprido somente 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias, não cumprindo a exigência do art. 11 do Decreto nº 11.302/2022.
Recuso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5007602-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO MARTINS PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
a
gravo de
e
xecução
p
enal interposto em favor de
CRISTIANO MARTINS PINTO
em face da decisão proferida pela Magistrado da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu o pedido de indulto de pena em favor do agravante.

Em suas razões, o agravante sustenta que preencheu o requisito objetivo necessário à declaração do indulto quanto à condenação oriunda dos autos nº 0015573-27.2012.8.08.0045, com base no artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Adianto que
a Decisão merece reparos.

Em síntese, o agravante
alega que preencheu o requisito objetivo necessário à declaração do indulto quanto à condenação oriunda dos autos nº 0015573-27.2012.8.08.0045, com base artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022.

Fundamenta
que o crime a que se pede o indulto não foi praticado sob nenhuma forma de concurso de crimes, muito menos com os crimes impeditivos previsto no artigo 7º do referido Decreto Presidencial.

Ocorre que, como bem apontado pela Procuradoria de Justiça, o
art. 11 do Decreto nº 11.302/2022
aduz que em caso de concurso com os crime
s
impeditivos, exige-se o cumprimento integral da pena correspondente ao crime impeditivo para concessão da benesse ao crime passível de aplicação do indulto.

A
regra não é aplicável a situações em que os crimes tenham sido cometidos em concurso de crimes (material ou formal),
mas, sim, no concurso de cumprimento de penas, de modo que para que seja concedido o indulto é imprescindível o cumprimento integral das penas referentes aos delitos impeditivos, até a data limite prevista no Decreto.

In casu
,
constata-se que o apenado, além da condenação à no processo nº 0015573-27.2012.8.08.0045, possui outra condenação no delito impeditivo
do art.
121, § 2º, inc. III, do Código Penal, nos autos 0000824-83.2017.8.08.0027, sendo apenado em 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Ou seja,
a presente guia trata da condenação do reeducando em 02 (duas) ações penais, totalizando 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de pena, tendo cumprido somente 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias, não cumprindo a exigência do
art. 11 do Decreto nº 11.302/2022

Portanto, a decisão atacada não merece reparos.

Pelo
exposto,

CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)